Tribunal: TJBA
Processo: 8052269-25.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052269-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. BANCA EXAMINADORA DE DIREITO PRIVADO CONTRATADA POR MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos do Mandado de Segurança nº 8016749-55.2024.8.05.0080, impetrado por Evelyn Gabrielle Costa Azevedo, contra ato atribuído ao Instituto Assege de Administração e Educação da Bahia, banca examinadora responsável por concurso público da Prefeitura Municipal de Aquidabã/SE. A controvérsia teve início após redistribuição do feito da Comarca de Aquidabã/SE para a Comarca de Feira de Santana/BA, local da sede da pessoa jurídica apontada como coatora. A 2ª Vara da Fazenda Pública declarou-se absolutamente incompetente, ao passo que a 5ª Vara Cível também refutou a competência, suscitando o presente Conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir qual Juízo é competente para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado contra banca examinadora de concurso público, pessoa jurídica de direito privado com sede na Bahia, contratada por Município situado em outro Estado da Federação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A banca organizadora do concurso, Instituto Assege, é pessoa jurídica de direito privado, não se enquadrando como autoridade pública ou delegatária do Estado da Bahia ou de seus municípios, nos termos do art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). 4. O vínculo contratual da banca examinadora é com o Município de Aquidabã/SE, Ente Federativo alheio à estrutura administrativa da Bahia, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública, limitada a atos de autoridades estaduais ou municipais baianas. 5. Aplica-se, por exclusão, a regra geral do art. 68, I, “a”, da Lei nº 10.845/2007, que confere competência às Varas Cíveis para processar e julgar feitos cíveis não atribuídos expressamente a outros Juízos especializados. IV. DISPOSITIVO Conflito Negativo de Competência julgado improcedente. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (Bahia), arts. 68, I, “a”, e 70; CPC, art. 64, § 1º. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º 8052269-25.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e Suscitado o JUÍZO DA2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Salvador, .